Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-78.2021.8.11.0020
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001030-78.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELIA PANTALEAO PEREIRA - CPF: 181.467.788-79 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (APELADO), ALEXANDRE EDUARDO FERREIRA LOPES - CPF: 039.573.046-52 (ADVOGADO), HUDSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 754.752.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1001030-78.2021.8.11.0020 – Alto Araguaia.

Apelante
:
Adélia Pantaleão Pereira

Apelado
:
CONAFER- Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – LITISPENDÊNCIA – AFASTADA - CAUSA DE PEDIR DISTINTAS - SENTENÇA ANULADA – PROCESSO EM CONDIÇÃO DE JULGAMENTO IMEDIATO – “CAUSA MADURA” – ART. 1.013, §4º, CPC – LANÇAMENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO CONAFER” – INDEVIDOS – CONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA- REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES – DANO MORAL INEXISTÊNCIA

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a configuração da litispendência e coisa julgada, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, situação não evidenciada nos autos.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário, ante a inexistência do débito, razão pela qual deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou comprovado na hipótese em voga.

Não que há falar em dano moral in re ipsa em razão de cobrança indevida, quando inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes do STJ.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1001030-78.2021.8.11.0020 – Alto Araguaia.

Apelante
:
Adélia Pantaleão Pereira

Apelado
:
CONAFER- Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Adélia Pantaleão Pereira,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Alto Araguaia, nos autos da
A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito e Condenação em Danos Morais n. 1001030-78.2021.8.11.0020,

que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC, com fundamento na

litispendência.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento da inocorrência da litispendência, por divergir a causa de pedir em ambos os processos.

Segue alegando a necessidade de repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente descontados e da desnecessária comprovação de má-fé, e defende a ocorrência de ato ilícito, caracterizado pela falha na prestação de serviço, que gera o dever de indenizar.

Pede, assim, pela anulação da sentença, ou subsidiariamente pela reforma do
decisum
para julgar procedente o pedido inicial.

Decorreu o prazo sem contrarrazões, como certificado no Id n. 145188240.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1001030-78.2021.8.11.0020 – Alto Araguaia.

Apelante
:
Adélia Pantaleão Pereira

Apelado
:
CONAFER- Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito proposta por Adélia Pantaleão Pereira, em face da
Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil – Conafer-, objetivando a declaração de inexigibilidade de descontos lançados no seu benefício previdenciário e o ressarcimento pelos danos morais sofridos.

Narrou na peça inicial que ao consultar o extrato de pagamento de sua aposentadoria, deparou-se com diversos descontos de serviço não contratado, efetuados em nome da ré, sob a quantia variável de R$ 20,78 (vinte reais, e setenta e oito centavos), mensalmente, elevando-se ao patamar atual de R$ 22,00 (vinte e dois reais), cujos serviços não foram contratados ou autorizados.

Decorrido o iter procedimental, com a apresentação de defesa pelo requerido, sobreveio sentença terminativa reconhecendo a litispendência com os autos n. 1001031-63.2021.8.11.0020.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante. Insurge-se sustentando a inocorrência da litispendência, por se tratar de causas de pedir distintas, porque os autos em análise refere-se à contribuição descontada do benefício previdenciário de pensão por morte, NB 1180843000, ao passo que no mencionado processo sob n. 1001031-63.2021.8.11.0020,

à

contribuição descontada do benefício de

aposentadoria por idade, NB 1709301365.

Firme em seus argumentos, requer a anulação da sentença a fim de afastar a litispendência, ou subsidiariamente, no mérito, a reforma da r. sentença de modo a acolher

os pedidos iniciais para condenar o apelado a cancelar os descontos, restituir em dobro os valores descontados e ao pagamento de indenização a título de dano moral

Pois bem. Perscrutando os autos, tenho que a razão acompanha a apelante em parte. Explico.

Conforme o disposto no art. 337, §§1º, 2º e 3º, do CPC, ocorre a litispendência quando se repete ação anteriormente ajuizada, que ainda está em curso, considerando-se idênticas as ações
que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Acerca da matéria, o doutrinador Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis:

“
7.
Litispendênci
a. A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro:ora significa o marco a partir do qual pende a lide (art. 240, CPC), ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica
. Há litispendência quando se repete ação que está em curso (
art. 337, §3º, CPC). Considera-se que
uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
(art. 337, §2º, CPC). O acolhimento da alegação de litispendência leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed. rev. atual. amp. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2016, p. 433 - negritei)

Destarte, para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

No caso em apreço, os autos em análise ( processo n. 1001030-78.2021.8.11.0020) versa sobre o desconto da contribuição no benefício previdenciário pensão por morte - NB 118.084.300-0, ao passo que
nos autos n.
1001031-63.2021.8.11.0020
, a autora questionava os descontos em seu benefício previdenciário de aposentadoria por idade

- NB n. 170.930.136-5
.
Portanto, de clareza solar que os contratos são distintos, apesar de envolver as mesmas partes e, coincidentemente, os mesmos valores.

Desse modo, considerando que as ações possuem as mesmas partes, porém com causa de pedir e pedidos diferentes, resta demonstrada a impossibilidade de reconhecimento da litispendência, nos termos do art. 337, §2º, do CPC.

Nesse sentido já julgou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATO CONSTITUTIVO E PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS DE REPRESENTAÇÃO – VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DA SÓCIA PROPRIETÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CESSÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA JUDICIAL DE CONTRATOS DISTINTOS - CAUSA DE PEDIR DIVERGENTE - REQUISITOS DA LITISPENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

“O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada ‘tríplice identidade’, descaracteriza-se a litispendência” (STJ – 2ª Turma – AgInt no REsp 1390036/SP– Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 07/12/2017, DJe 14/12/2017).

In casu, as ações de execuções referem-se a contratos diferentes, não sendo caracterizado a litispendência
.”

(RAC n. 0000806-66.2016.8.11.0010,3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.11.2021 – negritei).

Portanto, a r. sentença que reconheceu a litispendência e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termo do art. 485, inc. V, do CPC, deve ser,
data vênia
, anulada.

À vista disso, na espécie, com o afastamento da litispendência, estando em condição de julgamento imediato, entendo que deve ser aplicada a “teoria da causa madura”, nos termos do art. 1.013, §4º, do CPC, uma vez que a demanda está apta para o julgamento do mérito, mormente por inexistir nada mais para alegar ou provar. Nesse sentido ensina Nelson Nery Jr.,
verbis
:

“
9. Condição de julgamento imediato
. Embora da norma conste a aditiva ‘e’, indicando que o tribunal só pode julgar o mérito se se tratar de matéria exclusivamente de direito e a causa estiver em condição de julgamento imediato, é possível o julgamento de mérito pelo tribunal, quando a causa estiver madura para tanto.”
(Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Superado esse ponto, avançando na análise do mérito recursal, sustenta a apelante, em apertada síntese, que em momento algum entabulou contrato do serviço com a apelada ou autorizou o lançamento dos débitos a título de “Contribuição Conafer”.

Assim é que,
diante da negativa da recorrente em ter celebrado contrato a apelada, cabia a esta, consoante exegese do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar a regular contratação dos seus serviços, a justificar o desconto lançado no benefício previdenciário da autora.

Deveras,

perscrutando os autos originários, constata-se que a requerida não se desincumbiu em demonstrar a contratação do serviço, vez que não carreou o contrato assinado ou qualquer outro documento que pudesse justificar os descontos,
restando evidenciado que são indevidos os débitos, sendo impositiva a declaração de inexigibilidade, de sorte que

a restituição dos valores é medida que se impõe.

Todavia, não há que se falar em restituição do indébito em dobro, porquanto, para tanto é mister a comprovação da má-fé pela parte, fato não evidenciado nos autos.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REFINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Restando demonstrado que houve desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciária da parte autora, e não logrando a instituição financeira em comprovar a regularidade da contratação de novo empréstimo, que, inclusive, já havia realizado o refinanciamento de empréstimos anteriores, deve ser mantida a sentença no ponto que declarou a inexistência do débito e a restituição dos valores.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo qual a devolução deve se dar na forma simples.

Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé, de modo que deve ser afastada
.” (RAC n.

1000915-60.2020.8.11.0095, 3ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 09.11.22)

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere a indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a autora, ora apelante, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o pedido deve ser julgado parcialmente procedente, a fim de declarar a nulidade dos descontos lançados no beneficio previdenciário da autora a título de “Contribuição CONAFER”, e por consequência, a inexistência do débito descrito na inicial, bem como para condenar a requerida a restituir, na forma simples, os valores pagos de forma indevida pela autora, após a apuração, em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir de cada desembolso.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022